Tribunal: TJDFT
Processo: 0719144-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PENAL E AMBIENTAL. CRIME DE MAUS-TRATOS A ANIMAIS. ENVENENAMENTO. MATERIAL COLHIDO EM ÁREA EXTERNA DA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA REFORMADA. ABSOLVIÇÃO.
I- CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de maus-tratos a animais, pertencentes a tutores distintos, previsto no artigo 32, caput e § 2o, bem como no artigo 32, §§ 1o-A e 2o, todos da Lei no 9.605/1998, em razão do envenenamento de cães.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões são objeto de análise: (i) a suficiência das provas para a condenação do réu; e (ii) eventual nulidade das provas produzidas
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas orais e fotográficas constantes nos autos não demonstram que as bolas de carne envenenadas recolhidas na área externa da residência do acusado tenham sido as causadoras das mortes dos animais.
4. As testemunhas ouvidas em juízo afirmaram não ter presenciado os animais ingerindo o referido material.
5. Embora não haja indícios de adulteração ou irregularidades na coleta e análise das provas, também não existem elementos suficientes que vinculem o acusado à elaboração ou à disposição do material coletado e periciado, tampouco que demonstrem sua responsabilidade pelas mortes dos animais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido para absolver o réu.